Tribunal: TJMT
Processo: 1001897-34.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001897-34.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), VILMAR AMADEO SOLDERA - CPF: 256.853.090-15 (AGRAVADO), UMBERTO JOAO GUENO - CPF: 533.885.859-20 (AGRAVANTE), MARILEI SCHUSTER - CPF: 592.517.430-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – RECURSO DESPROVIDO PELA CÂMARA – PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE AGUARDO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO AGRAVO – MEDIDAS COERCITIVAS AO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – DECURSO DE PRAZO SEM PAGAMENTO DO PRINCIPAL – MERA APRESENTAÇÃO DE CÁLCULO – DESNECESSIDADE DE REMESSA DO FEITO À CONTADORIA – RECURSO DESPROVIDO.

1- No agravo interposto contra a decisão que julgou improcedentes a impugnação ao cumprimento de sentença não se suspendeu o feito principal, de modo que cabia ao agravante responder ao comando judicial de pagamento do débito, o que não fez a tempo e modo, tendo o prazo decorrido sem resposta de sua parte, por isso determinou-se os meios de constrição judicial, como meio de cumprir a sentença.

2- Nos termos do art. 139, IV, do CPC,
“O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe [...] determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.

3-
“Quando na sentença estão contidos todos os elementos necessários à apuração do quantum debeatur, essa apuração pode ser feita por meros cálculos aritméticos, sendo prescindível a realização de perícia”
(TJGO, Agravo de Instrumento ( CPC ) 5133322-15.2017.8.09.0000, Rel. ZACARIAS NEVES COELHO, 2a Câmara Cível, julgado em 20/08/2017, DJe

de 20/08/2017).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021